Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704683-52.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEIVIDY DE SOUZA SILVEIRA DECISÃO Esta Presidência, à ID 15432731, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 25725829 – p. 7/9). O STF (ID 25725830), por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 22, da sistemática de repercussão geral (RE 560.900/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12954218): CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO DO APELO. EFEITO SUSPENSIVO. PERDA OBJETO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ATO COATOR. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. PRINCÍPIO LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ILÍCITO PENAL. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. ATO ÚNICO E ISOLADO. IDONEIDADE MORAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO À REALIZAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O advento do julgamento do apelo em sede de mandado de segurança enseja a perda do objeto do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Natureza mandamental da ordem. 2. É certo que em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Nesse sentido: RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013. 3. Derivam do princípio da legalidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, em que pese a concessão de certa liberdade à Administração Pública para eleger determinado comportamento diante do caso concreto, lhe veda agir de forma desarrazoada, por consistir num transbordamento da finalidade insculpida na lei, o que autoriza ao Judiciário sua fulminação, sem significar que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. 4. Extinta a punibilidade do agente após o decurso do prazo da suspensão condicional de processo penal (Lei n. 9.099/95) e o cumprimento das condições que foram impostas ao Impetrante por Juízo de Direito Criminal, sendo de menor potencial ofensivo a suposta infração cometida de forma única e isolada no ido ano de 2012, bem como inexistentes novos fatos que desabonem a conduta social do candidato, não subsiste razão à Administração para eliminá-lo de concurso público na fase de sindicância da vida pregressa por ausência de idoneidade moral para o exercício do cargo público, sob pena de violação ao direito de participação em concurso público de provas e títulos, ao princípio constitucional de acessibilidade aos cargos públicos, e eternizar o suposto ilícito penal de forma a impedir o seu ingresso no serviço público. 5. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014